Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714888-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH MEMORY COMERCIO DE JOGOS E ELETROELETRONICOS LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TECH MEMORY COMERCIO DE JOGOS E ELETROELETRONICOS LTDA contra a decisão de ID 121763176 (de origem), proferida em ação de obrigação de não fazer ajuizada em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, que declinou de sua competência para o juízo de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP. Afirma, em suma, que a relação entre as partes é de consumo; que a competência é absoluta, prevalecendo sobre o foro de eleição do contrato; que seu domicílio é no Distrito Federal; que o poder econômico da parte agravada é consideravelmente superior. Requer, liminarmente, a suspensão do envio dos autos para a comarca de São Paulo/SP. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 35196021). Brevemente relatados, decido. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo. Em análise prefacial, a parte agravante não se qualifica como destinatária final de produtos ou serviços adquiridos da parte agravada. Ao contrário, ao se utilizar da plataforma desenvolvida para distribuir e comercializar produtos a pessoas físicas, a pessoa jurídica se exclui do conceito previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, deveria, de fato, ter observado a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil e ajuizado a ação no foro do domicílio do réu. A parte agravada, enquanto plataforma intermediadora da relação estabelecida entre o agravante e os adquirentes de produtos, é responsável pela viabilização e pela publicidade do comércio realizado pelo fornecedor. Ademais, o agravante desenvolve atividade comercial de venda de acessórios e equipamentos eletrônicos com habitualidade. Portanto, não se verifica, prima facie, a alegada existência de relação de consumo entre as partes, circunstância que rechaça a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora